Tribunal: TJMT
Processo: 1025677-66.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025677-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência de cotas, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), JOANITA GLORIA BANDEIRA SILVA - CPF: 204.903.051-72 (AGRAVANTE), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (AGRAVADO), HIGOR EDUARDO TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 050.946.161-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – REQUERIMENTO DE PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA -
TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Joanita Glória Bandeira Silva em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que na fase de cumprimento de sentença da ação de execução de título extrajudicial movida contra Daniel Vitor Teixeira do Carmo e outro, na decisão integrativa, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento mensal da empresa HC Seguros e Comércio de Artigos Médicos Ortopédicos Eireli, da qual o executado Higor Eduardo Teixeira do Carmo compõe o quadro societário. Decretou a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados nas contas bancárias em nome do executado Daniel Vitor Teixeira do Carmo que totalizam o valor de R$ 653,81 (seiscentos e cinquenta três reais e oitenta um centavos).

Irresignada, a agravante alega que já foram feitas várias diligências, porém todas sem êxito para o recebimento do valor, e que na busca via
Infojud
fora encontrado uma empresa individual, da qual o executado Higor Eduardo possui a integralidade das cotas, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Segue defendendo a possibilidade de penhora de cotas de sociedades, sendo desnecessária a desconstituição inversa da personalidade jurídica, sob o argumento de que as cotas da Eireli são de propriedade integral do executado.

Justifica o esgotamento dos meios de busca para satisfação do crédito e o trânsito em julgado do processo de embargos à execução, para pleitear o efeito ativo da tutela antecipada recursal.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 154198665).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 157007227).

Os agravados apresentaram a contraminuta (id. 157912189)

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Joanita Glória Bandeira Silva ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Daniel Vitor Teixeira do Carmo e Higor Eduardo Teixeira do Carmo, decorrente do contrato de locação de imóvel comercial no valor de 9.664,70 (nove mil seiscentos e sessenta quatro reais e setenta centavos).

Durante o trâmite processual, a douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida de penhora sobre o faturamento mensal da empresa HC Seguros e Comercio de Artigos Médicos Ortopédicos Eireli (id. 95842529 - autos de origem 1005292-30.2018.8.11.0003). Decretou a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados nas contas bancárias em nome do executado Daniel Vitor Teixeira do Carmo que totalizam o valor de R$ 653,81 (seiscentos e cinquenta três reais e oitenta um centavos). A decisão foi mantida nos embargos de declaração (id. 105559638).

Contra essa decisão insurge-se a agravante aduzindo, em síntese,
o preenchimento de todos os requisitos ditados pela norma processual civil para a concessão da tutela de urgência, posto que
já foram feitas várias diligências, porém todas sem êxito para o recebimento do valor, e que na busca via
Infojud
fora encontrado uma empresa individual, da qual o executado Higor Eduardo possui a integralidade das cotas, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Segue defendendo a possibilidade de penhora de cotas de sociedades, sendo desnecessária a desconstituição inversa da personalidade jurídica, sob o argumento de que as cotas da Eireli são de propriedade integral do executado. Justifica o esgotamento dos meios de busca para satisfação do crédito e o trânsito em julgado do processo de embargos à execução

Pois bem.
Assim, após uma análise detida dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante. Explico.

Em que pese os argumentos trazidos pela agravante, tenho que não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação do
decisum
proferido pelo juízo
a quo
.

É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em apreço, observo que foi indeferido o pedido de penhora sobre o faturamento mensal da empresa HC Seguros e Comércio de Artigos Médicos Ortopédicos Eireli.

Andou bem a douta magistrada ao fundamentar que:

“1.0 - A credora requer a penhora sobre faturamento mensal da empresa HC SEGUROS E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS EIRELI ( item “1” do id. 88314839 - Pág. 3), da qual o executado HIGOR EDUARDO TEIXEIRA DO CARMO compõe o quadro societário.

Contudo, vê-se que referida empresa não integra o polo passivo da lide e tampouco houve desconsideração inversa da personalidade jurídica, fato este que impede que a execução seja direcionada a referida empresa, razão pela qual indefiro o pedido.”
(id. 95842529 – autos de origem)

Embora a agravante alegue nas razões recursais sobre penhora de cota do sócio, resta evidente que o pedido foi acerca do faturamento da empresa, ainda mais que no processo de origem busca demonstrar a confusão patrimonial entre os bens dos sócios e a empresa, conforme petição no id. 110803435 dos autos de origem.

O C. Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
verbis
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Acerca do tema, a doutrina ensina:

“...quando um sócio ou os sócios se valem da pessoa jurídica como escudo para cometer fraudes ou abusos, o juiz pode "esquecer a existência da personalidade jurídica", fazer de conta que ela não existe e, assim, naquele episódio, responsabilizar quem, de fato, cometeu a fraude ou o abuso, não importando a medida em dissolução da sociedade, que fica inteiramente preservada. Consequentemente, a personalidade jurídica não constitui um direito absoluto, porque está contida, sujeita à teoria da fraude contra credores e à teoria do abuso de direito. E foi exatamente para isso, para combater a fraude e o abuso de direito, que surgiu a teoria ou doutrina da desconsideração, ou do superamento, da personalidade jurídica, hoje definitivamente incorporada ao nosso Direito...”.
(Curso de Direito Comercial, Ed Del Rey, 3ª ed, p. 279).

In casu
, a probabilidade do direito não restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, ao menos em sede de cognição sumária, os pedidos de penhora
online
e arresto em nome do agravado, neste momento não é possível, diante da ausência de comprovação dos requisitos
acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações do agravante, que dependem de maior dilação probatória no incidente da desconsideração da personalidade jurídica, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023